Tribunal: STF
Processo: RE 1452242
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 30.10.2023, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi parcialmente provido, para que o Tribunal de origem aplicasse a modulação dos efeitos do Tema 490 aos lançamentos tributários constituídos antes de 1º.9.2020, e, quanto à equidade na fixação de honorários advocatícios, foi devolvido à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.255 de repercussão geral. Essa decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DO ESTADO DE ORIGEM PELO ESTADO DE DESTINO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075-RG. FORMA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. CONTROVÉRSIAS SUSCETÍVEIS DE REPRODUZIREM-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (fl. 1, e-doc. 37). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.11.2023, Via Varejo S/A opôs tempestivos embargos de declaração em 10.11.2023 (e-doc. 39).



    3. A embargante alega que a decisão impugnada deveria ser reformada, “uma vez que omissa e carente de fundamentação, uma vez que não realizou juízo acerca dos argumentos apresentados pela ora Embargante, todos relativos a questões preliminares do apelo, cuja análise, portanto e nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, deveria necessariamente preceder ao juízo de mérito do apelo extremo” (fl. 3, e-doc. 38).



    Salienta que, “dentro da análise envolvendo a admissibilidade recursal, a Embargante destacou em suas contrarrazões de recurso extraordinário (peça STF n. 22, ID 28f0fb9, fls. 9176/9189 dos autos originários) outros vícios que impediam o conhecimento do recurso antes mesmo da análise do mérito” (fl. 3, e-doc. 38).



    Ressalta que, “ao se percorrer a decisão embargada, constata-se que nenhum dos argumentos acima foram enfrentados (...), razão pela qual, com a devida vênia, incorre em a omissão da r. decisão monocrática, servindo os presentes declaratórios para saná-los, uma vez que, repise-se, o recurso não comporta qualquer condição de conhecimento” (sic, fl. 4, e-doc. 38).



    Enfatiza que “a decisão ora embargada merece ser reformada, na medida em que omissa por não ter enfrentado os argumentos apresentados pela ora Embargante em sua contrarrazões de recurso extraordinário (peça STF n. 22, ID 28f0fb9, fls. 9176/ 9189 dos autos originários) no que tange ao juízo de admissibilidade para fins de conhecimento do recurso, notadamente as inúmeras Súmulas violadas, quais se encontram elencados acima, omissão esta que viola ao artigos 5º, incisos XXXVI, LIV, e LV, e art. 93, inciso IX s da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, que trata da motivação das decisão e do cerceamento de defesa” (sic, fl. 5, e-doc. 38).



    Pede “sejam o presente recurso conhecidos e provido para o fim de que esta Corte, sanando os vícios existentes na r. decisão embargada, pronuncie-se expressamente sobre as questões objeto dos presentes embargos, o que culminará com sua reforma para o fim de decretar o não conhecimento e não seguimento do recurso interposto” (sic, fls. 5-6, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Improcede o argumento da embargante de descumprimento dos “artigos 5º, incisos XXXVI, LIV, e LV, e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, que tratam da motivação das decisão e do cerceamento de defesa” (sic, fl. 5, e-doc. 38), pois houve fundamentação suficiente para o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Ao analisar a questão processual referente à fundamentação das decisões monocráticas, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a decisão monocrática recorrida, em conformidade com o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e com o art. 93, IX, da Constituição da República, adotou fundamentação concreta, com análise efetiva da situação submetida a julgamento, formulando asserções correlatas à realidade dos autos, com a devida explicitação das razões de decidir e com enfrentamento das questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia” (STP n. 915-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “A falta de fundamentação, a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (RMS n. 37.150-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    Ademais, na tramitação deste processo, a empresa embargante foi devidamente intimada das decisões proferidas nas instâncias ordinárias e neste Supremo Tribunal, não se configurando, portanto, o alegado cerceamento de defesa nesta sede recursal.



    7. Na espécie vertente, inexiste a alegada omissão apontada pela embargante quanto à análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário.



    Os pressupostos de cabimento do recurso extraordinário foram reapreciados para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, nos termos do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil (e-doc. 37).



    Inclusive o recurso extraordinário sujeitou-se ao duplo juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem e por este Supremo Tribunal (e-docs. 32 e 34), em que não se verificou estarem presentes os óbices processuais apontados pela embargante nas contrarrazões ao recurso extraordinário. 



    Desses atos judiciais a embargante foi devidamente intimada. 



    8. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para comprovar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.383.608-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.339.777-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora